Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Brasileira de 1988 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.
2. O fornecimento do tratamento necessário à proteção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo desprovido dos recursos para adquiri-los constitui dever estatal.
3. Comprovada a necessidade da consulta médica, o ente da Federação, que tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde, é responsável pelo atendimento.
4. Reexame necessário não provido.